Tribunal: TJBA
Processo: 8028115-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8028115-69.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: QUEIMADAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8001743-81.2025.8.05.0206 IMPETRANTE: CLÁUDIO JOSÉ MORGADO LEITE PACIENTE: SERGIO COSTA DE BRITO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS JUIZ CONVOCADO: ÀLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA JÁ ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE NESTE MOMENTO. PRESENTES OS ELEMENTOS DO CÁRCERE CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL E AUSÊNCIA DE TIPICIDADE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Cláudio José Morgado Leite, em favor de Sérgio Costa de Brito, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Queimadas, que manteve a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, existência de erro de tipo escusável e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos da prisão preventiva anteriormente reconhecidos pelo Tribunal; (iii) verificar se as condições subjetivas favoráveis autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iv) determinar se as alegações relativas ao erro de tipo escusável, tipicidade subjetiva e fragilidade probatória podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O alegado excesso de prazo não se configura quando a instrução criminal tramita de forma regular, contínua e compatível com as peculiaridades do caso concreto, inexistindo paralisação indevida ou desídia estatal. 4. A realização do depoimento especial da vítima vulnerável demanda observância de protocolo protetivo específico e cautelas diferenciadas, circunstância que justifica maior cautela na condução do feito. 5. A designação da audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do réu evidencia que a instrução processual se encontra em estágio avançado, afastando a alegação de demora desarrazoada. 6. A legalidade e necessidade da prisão preventiva já foram apreciadas em habeas corpus anterior pela Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, que reconheceu a presença de elementos concretos indicativos da gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal. 7. A inexistência de fatos novos aptos a modificar a conclusão anteriormente firmada impede a rediscussão dos fundamentos da prisão preventiva na presente impetração. 8. As condições pessoais favoráveis do Paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema 9. As alegações relativas à autoria, materialidade, erro de tipo escusável, tipicidade subjetiva e valoração das provas demandam aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, não se admitindo mera contagem aritmética dos prazos processuais. 2. A realização de depoimento especial de vítima vulnerável e a designação de audiência de instrução demonstram regular andamento processual e afastam alegação de mora estatal injustificada. 3. A ausência de fatos novos impede a rediscussão, em habeas corpus superveniente, dos fundamentos da prisão preventiva já apreciados em writ anterior. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando persistem elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar. 5. Alegações relacionadas a erro de tipo escusável, tipicidade subjetiva e fragilidade probatória exigem dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; CP, art. 217-A, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 221.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29/10/2025, DJe 5/11/2025. STJ, AgRg no RHC n. 210.047/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 978.069/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN 23/4/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.013.902/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJEN 9/9/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8028115-69.2026.8.05.0000, da comarca de Queimadas, em que figura como paciente Sérgio Costa de Brito e impetrante o advogado Cláudio José Morgado Leite. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o Habeas Corpus e, nesta extensão, denegá-lo, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÀLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (02) HABEAS CORPUS Nº 8028115-69.2026.8.05.0000